Tribunal: TJMT
Processo: 1027127-69.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027127-69.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROMILDA DA SILVA FERNANDES ALVES - CPF: 361.405.111-00 (EMBARGANTE), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), ROMILDA DA SILVA FERNANDES ALVES - CPF: 361.405.111-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Romilda da Silva Fernandes Alves contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação de ambas as partes, mantendo a sentença que reconheceu a inexistência do débito, mas afastou a condenação por danos morais. A embargante alega omissão do acórdão quanto à análise de documentos juntados após a interposição do recurso, que comprovariam negativação indevida e protesto de título.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar documentos que teriam sido apresentados intempestivamente e se tais documentos, ainda que juntados após a apelação, poderiam ensejar reforma do julgado por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma adequada os fundamentos da causa.

4. Os documentos foram juntados após a interposição do recurso de apelação e sem demonstração de impedimento anterior à sua produção, contrariando o disposto no art. 435 do CPC.

5. A análise de tais documentos nesta fase processual representaria indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

6. A pretensão da embargante, em verdade, visa à rediscussão do mérito, o que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A juntada de documentos após a interposição do recurso de apelação, sem justificativa plausível, inviabiliza sua análise em sede de embargos de declaração.
2
. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de provas, salvo para correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19.06.2023; TJMT, N.U 1012929-65.2023.8.11.0000, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 06.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por
ROMILDA DA SILVA FERNANDES ALVES
contra o acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação de ambas as partes, mantendo a sentença que declarou a inexistência do débito e afastou
os
danos morais, proferida pela Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1027127-69.2021.8.11.0003, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA
(ID.
270698873
).

Em suas razões recursais (ID. 273021379), a Embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado
seria
omissão ao não analisar documento
s
juntado
s
somente após o recurso de apelação e as contrarrazões da Embargada (ID.

262462790 e ID. 262462791), que comprovariam a negativação de seu nome e protesto indevido do débito, fatos estes que

configurariam dano moral indenizável, pugnando pela a atribuição de efeitos infringentes ao recurso para reformar o julgado,
“DIANTE DESTA PROVA NOVA TRAZIDA AO CONHECIMENTO DESTE SODALÍCIO”
.

A Embargada apresentou contrarrazões no ID. 275345875, alegando que não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Recurso tempestivo (ID.
273025851
) e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ROMILDA DA SILVA FERNANDES ALVES
pretende ver sanada suposta omissão no acórdão quanto à análise de documento que demonstraria a negativação de seu nome e protesto indevido, alegando que tais fatos autorizariam a condenação por danos morais.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INOBSERVÂNCIA DO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
. SEM CORTE NO FORNECIMENTO OU NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Romilda da Silva Fernandes Alves e pela
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A contra sentença que declarou a inexistência de débito referente à cobrança de recuperação de
consumo de energia elétrica, afastando, contudo, a condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a cobrança da fatura por recuperação de consumo de energia elétrica, com base em irregularidade constatada unilateralmente pela concessionária, é válida; e (
ii
) se a consumidora faz jus à indenização por danos morais diante da suposta cobrança indevida.

III. Razões de decidir

3. A concessionária de energia elétrica não apresentou Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que comprovasse a irregularidade no medidor, tampouco notificou a consumidora previamente para acompanhar a vistoria, em violação à Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

4. A jurisprudência dominante reconhece a ilegalidade da cobrança de faturas de recuperação de consumo quando há ausência de comprovação da fraude ou de descumprimento dos requisitos normativos para a apuração do débito.

5.
A inexistência de corte no fornecimento de energia, de negativação indevida ou de outros elementos configuradores de violação à dignidade da consumidora afastam
a pretensão de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “A cobrança de recuperação de consumo exige comprovação inequívoca da irregularidade e respeito ao
contraditório e ampla defesa
, sendo inexigível quando apurada unilateralmente pela concessionária. 2. A cobrança indevida, por si só, não gera dano moral se não há negativação do nome ou corte indevido do serviço”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC, arts
. 6º, VI, e 14; Resolução ANEEL n. 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1033238-72.2021.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21/11/2024; TJMT, N.U 1043347-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12/03/2024.

(TJMT. N.U 1027127-69.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 25/02/2025,
DJe
25/02/2025) (
g.n
.)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela, contudo,
extrai-se das razões recursais que a pretensão da parte embargante consiste, em verdade, no reexame do conjunto probatório, com amparo em novos documentos acostados aos autos
somente após a interposição do recurso de apelação e da apresentação das contrarrazões pela parte Recorrida (ID. 262462790 e ID. 262462791),
com vistas a alterar o entendimento ali esposado e obter o reconhecimento do direito à reparação por danos morais.

Todavia, essa pretensão encontra óbice na orientação jurisprudencial remansosa desta Corte de Justiça no sentido de que
descabe,
nos restritos limites dos embargos de declaração, a análise de provas documentais acostadas aos autos em momento posterior à interposição do recurso de apelação, sob pena de indevida supressão de instância.

Isso porque a juntada de provas após a prolação da sentença somente é admitida quando tratar de fato novo, ou de documento que a parte não possuía conhecimento ou condições de produzir, a teor do art. 435 do CPC:

“Art. 435.
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos
documentos novos
, quando destinados a fazer prova
de fatos ocorridos depois dos articulados
ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos
formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos
, cabendo à
parte que os produzir
comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente
e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.
”

Desse modo, tendo em vista que os documentos apontados pela
E
mbargante e que supostamente comprovariam a negativação de seu nome e a manutenção indevida do protesto
foram acostados aos autos somente após a interposição do recurso de apelação
,
não tendo a Embargante apresentado qualquer justificativa sobre a impossibilidade de juntá-los anteriormente,
revela-se defeso a esta Corte proceder ao seu exame nesta fase procedimental, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO
. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/90. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1
.
Incabível a juntada de documentos em sede recursal, quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. 1.1. No caso dos autos, verifica-se que os documentos juntados em sede recursal não foram juntados com impugnação apresentada em primeira instância. Além disso, os documentos juntados pela agravante não versam sobre fato novo, além de inexistir qualquer demonstração de caso fortuito ou força maior hábil a justificar tal prática nessa seara recursal, o que impede sua análise
. (...).”(TJDFT. Acórdão 1434941, 07128155020228070000, Rel. Des. Romulo De
Araujo
Mendes, 1ª Turma Cível, j. 29/6/2022, DJe 12/7/2022)

De todo modo, também é certo que os embargos de declaração não se destinam a
rever fatos e
provas
devidamente
apreciados no julgamento do recurso de apelação, conforme se vê da jurisprudência de outros Tribunais Pátrios,
in
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES
APRECIADAS E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
. INTUITO DE
REAPRECIAÇÃO DE PROVAS
E REJULGAMENTO DO FEITO. 1 - Segundo reiterado entendimento jurisprudencial, o acórdão que, mesmo sem ter examinado todas as teses e dispositivos legais suscitados pelas partes, adota fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia não padece de omissão, contradição ou obscuridade. 2 -
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da prova ou a rediscussão da matéria ventilada nos autos
. Sua função é complementar o julgado quando presente algum dos pressupostos de
embargabilidade
catalogados no art. 1.022, do CPC. Embargos de Declaração Conhecidos e Rejeitados.” (TJGO. AC 50218969120188090087, 5ª Câmara Cível, Relatora:
Desa
.
Stefane
Fiuza
Cançado
Machado, DJ 25/10/2023) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO -
REAPRECIAÇÃO DE PROVAS
E ARGUMENTOS
- IRRESIGNAÇÃO.
As razões dos presentes embargos de declaração não indicam a existência de vícios no julgamento, que permitam sua oposição, mas apenas demonstram a irresignação da Embargante com o julgamento proferido
.” (TJMG. ED:
11742444820238130000, 14ª
Câmara Cível, Relatora:
Desa
. Evangelina Castilho Duarte, j. 19/10/2023, p. 19/10/2023) (
g.n
.)

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.
REAPRECIAÇÃO DE PROVA
. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada,
mera irresignação na tentativa de
reapreciação
da matéria já julgada
, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.” (TJMT. N.U 1012929-65.2023.8.11.0000, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 06/02/2025,
DJe
07/02/2025) (
g.n
.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INTENÇÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. (...) Tese de julgamento: 13.
Embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito
ou à reapreciação de provas
. (...)” (TJMT. N.U 1002139-86.2022.8.11.0087, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2025,
DJe
07/02/2025) (
g.n
.)

Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n.
2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim, constato que a Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6ª Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão.
Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (
g.n
.)

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado não padece de omissão, obscuridade ou contradição, tendo sido devidamente fundamentado à luz do conjunto probatório então existente, afigurando-se descabida a pretensão de se proceder a novo exame da prova documental e, consequentemente, à rediscussão do mérito da demanda nesta via recursal estreita.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025